Tribunal: TJDFT
Processo: 0731283-88.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. INEXISTENTE. ENFRENTAMENTO DA QUESTÃO JURÍDICA DISCUTIDA NOS AUTOS. ERRO MATERIAL. VERIFICADO DE OFÍCIO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. ERRO MATERIAL CORRIGIDO.
1. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, e para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC).
2. A omissão que justifica a integração do julgado é a que diz respeito a questão suscitada pela parte e imprescindível à resolução do conflito. "Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.” (STJ - AgInt no AREsp: 2398120 RS 2023/0219983-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, j. 18/12/2023, Segunda Turma, DJe 20/12/2023).
3. O acórdão é expresso ao mencionar o valor creditado a título de empréstimo, os valores transferidos por meio de PIX e a necessidade de compensar o valor remanescente na conta da autora. Assim, não houve omissão no acórdão embargado.
4. Ficou constatado, de ofício, a existência de erro material no cálculo do acórdão. Nos termos do art. 494, I, do Código de Processo Civil, o juiz pode corrigir, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais e erros de cálculo no curso do processo. Erro material corrigido.
5. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos. Erro material corrigido de ofício.